Tribunal: TJMT
Processo: 1066051-93.2025.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1066051-93.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WESLEY DE SOUZA SILVA - CPF: 360.269.528-02 (EMBARGANTE), FABIANA SEVERINO DA SILVA - CPF: 004.841.521-90 (ADVOGADO), W DE SOUZA SILVA - CNPJ: 13.415.378/0001-06 (EMBARGANTE), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (EMBARGADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SICOOB COOPJUS LTDA - CNPJ: 25.363.615/0001-03 (EMBARGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL CONTRATUAL. ALEGADAS OMISSÕES E CONTRADIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. RETENÇÃO DE CAPITAL SOCIAL EM COOPERATIVA DE CRÉDITO. REVELIA E DEFESA COMUM ENTRE LITISCONSORTES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1.. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação revisional de contratos bancários, na qual se discutia, entre outros pontos, a retenção de capital social por cooperativa de crédito e os efeitos da revelia de instituição financeira corré.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à alegação de cerceamento de defesa decorrente de suposta falha no sistema PJe e julgamento antecipado da lide; (ii) saber se houve omissão quanto à análise da compatibilidade da retenção do capital social com os princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial; e (iii) saber se há contradição na aplicação dos efeitos da revelia diante da contestação apresentada por corréus.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão quanto ao alegado cerceamento de defesa, pois o acórdão enfrentou expressamente a matéria, aplicando o princípio da ausência de nulidade sem prejuízo e reconhecendo a suficiência da prova documental para julgamento antecipado.

4. A retenção do capital social pela cooperativa decorre de cláusula contratual válida e de previsão legal, configurando exercício regular de direito, sem demonstração concreta de violação à dignidade da pessoa humana ou ao mínimo existencial.

5. Inexiste contradição interna no julgado, pois a contestação apresentada por corréus, ao impugnar fundamento comum da demanda, aproveita ao réu revel, nos termos do art. 345, I, do CPC.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

“1. Não configuram omissão ou contradição os fundamentos expressamente enfrentados no acórdão, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. 2. A retenção de capital social por cooperativa de crédito, quando prevista contratualmente e amparada na legislação, constitui exercício regular de direito. 3. A contestação apresentada por corréu pode afastar os efeitos da revelia de outro, quando veicular defesa comum, nos termos do art. 345, I, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.023, 345, I, 355, I; CC, arts. 368 e 1.055; Lei no 5.764/1971, art. 36; LC no 130/2009.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl nos EREsp 667.002/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 19.12.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
apresentados por
WESLEY DE SOUZA SILVA e W DE SOUZA SILVA ME
em face de acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado, com o objetivo de sanar supostas omissões e contradições no julgado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora embargantes.

Nos embargos apresentados (ID 355894877), os embargantes afirmam a existência de omissão quanto à alegação de nulidade por cerceamento de defesa. Argumentam que o acórdão não enfrentou adequadamente a tese central suscitada em sede de apelação, qual seja, a nulidade absoluta decorrente de flagrante cerceamento de defesa, em razão de falha no sistema eletrônico PJe que impactou diretamente a fruição do prazo processual para apresentação de réplica. Sustentam que o prazo legal de 15 dias foi indevidamente reduzido para apenas 5 dias, e que, apesar de terem protocolado petição noticiando formalmente o erro no sistema, o juízo de primeiro grau proferiu sentença apenas 1h40min depois, sem qualquer apreciação da petição pendente e sem oportunizar o exercício do direito de réplica.

Apontam, ainda, omissão quanto à análise da compatibilidade da retenção integral do capital social pelo Sicoob com a dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial, especialmente em contexto de calamidade e perda total dos meios de subsistência do recorrente. Alegam que o acórdão "ao chancelar a retenção integral do capital social pelo Sicoob (ID 353096393, p. 13), incorreu em omissão relevante ao não enfrentar a tese de sua incompatibilidade com a dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial, especialmente em contexto de calamidade e perda total dos meios de subsistência do recorrente".

Apontam contradição no acórdão ao sustentar que a contestação apresentada pelos corréus seria apta a aproveitar ao Banco Bradesco, mesmo diante de sua inequívoca revelia. Argumentam que tal conclusão revela manifesta contradição técnico-jurídica, porquanto desconsidera a natureza autônoma, individualizada e juridicamente independente das relações contratuais estabelecidas entre a parte autora e cada uma das instituições financeiras demandadas.

Por fim, requerem o conhecimento e provimento dos embargos para sanar a omissão e contradição, com atribuição de efeitos infringentes para anular o processo por cerceamento de defesa ou reconhecer a revelia do Bradesco, além do prequestionamento expresso dos dispositivos constitucionais e federais listados.

Em contrarrazões (ID 357284398), o NU PAGAMENTOS S.A. alegou que não há que se falar em contradição, omissão ou obscuridade na decisão guerreada, que de forma clara e sucinta foi devidamente fundamentada. Sustenta que o embargante apenas busca o reexame dos fatos, na tentativa de alterar o entendimento. Cita precedente jurisprudencial para demonstrar que os embargos de declaração não têm a função de reexame da decisão recorrida ou rediscussão da matéria. Por fim, requer o não acolhimento dos embargos, uma vez que foram manejados de forma equivocada.

Em contrarrazões (ID 357563892), a COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL (SICOOB UNIÃO MT/MS) sustenta a completa inexistência de omissão quanto à alegação de cerceamento de defesa, argumentando que o acórdão enfrentou o argumento de maneira direta, expressa e fundamentada, dedicando um tópico específico à análise do tema. Quanto à alegada omissão sobre mínimo existencial e dignidade da pessoa humana, afirma que o acórdão dedicou extensa fundamentação para explicar a natureza jurídica do capital social no sistema cooperativista, e que, ao concluir pela legalidade da conduta da cooperativa, afastou, por consequência lógica e direta, qualquer alegação de abuso de direito ou violação da dignidade. No tocante à suposta contradição na aplicação dos efeitos da revelia, argumenta que não há qualquer contradição interna no acórdão, que construiu um raciocínio coerente ao explicar que a defesa apresentada pelas cooperativas atacou a premissa central da ação, qual seja, a alegação de que o incêndio justificaria a interrupção dos pagamentos. Por fim, requer a rejeição dos embargos de declaração.

Conforme certidão de ID 358737375, decorreu o prazo legal sem que o BANCO BRADESCO S.A. apresentasse manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
embargos de declaração
apresentados por
WESLEY DE SOUZA SILVA e W DE SOUZA SILVA ME
em face de acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado, com o objetivo de sanar supostas omissões e contradições no julgado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora embargantes.

Inicialmente, verifico que os embargos de declaração foram opostos tempestivamente, conforme o prazo estabelecido no art. 1.023 do Código de Processo Civil, e por parte legítima, estando presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Os embargantes apontam três vícios no acórdão: (i) omissão quanto à alegação de nulidade por cerceamento de defesa; (ii) omissão quanto à análise da compatibilidade da retenção integral do capital social pelo Sicoob com a dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial; e (iii) contradição ao sustentar que a contestação apresentada pelos corréus seria apta a aproveitar ao Banco Bradesco, mesmo diante de sua inequívoca revelia.

Passo à análise individualizada de cada um dos vícios apontados.

Os embargantes sustentam que o acórdão foi omisso ao não enfrentar adequadamente a tese de nulidade por cerceamento de defesa, decorrente de falha no sistema PJe que teria reduzido indevidamente o prazo para réplica de 15 para 5 dias, e da prolação de sentença apenas 1h40min após o protocolo de petição que noticiava o erro.

A alegação
não
procede.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, dedicando-lhe tópico específico, como se verifica no seguinte trecho:

"- DO CERCEAMENTO DE DEFESA Os apelantes sustentam a ocorrência de cerceamento de defesa, argumentando que o sistema PJe assinalou prazo inferior ao legal para a réplica e que o Juízo a quo proferiu sentença de forma prematura, sem oportunizar a manifestação sobre as contestações apresentadas. A preliminar não merece acolhimento. O ordenamento jurídico brasileiro, em matéria de nulidades processuais, é regido pelo princípio pas de nullité sans grief, consagrado nos artigos 277 e 282, § 1o, do Código de Processo Civil, segundo o qual não se declara a nulidade de ato processual sem a demonstração de efetivo prejuízo à parte. No caso em análise, embora os apelantes aleguem que o sistema PJe tenha indicado prazo inferior ao legal para apresentação de réplica, não demonstraram de forma concreta qual seria o prejuízo sofrido em razão dessa circunstância. Isso porque, conforme bem destacado nas contrarrazões da Cooperativa Sicoob, as contestações apresentadas não trouxeram fatos novos ou documentos surpreendentes que alterassem substancialmente a base fática da lide, mas apenas apresentaram os contratos e os extratos que comprovavam a inadimplência preexistente dos apelantes - documentos que, por óbvio, já eram de seu pleno conhecimento. Ademais, o julgamento antecipado da lide é medida que se impõe quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência, conforme dispõe o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Na hipótese dos autos, a matéria controvertida era preponderantemente de direito, e a análise fática dependia exclusivamente de prova documental já pré-constituída, consistente nos contratos bancários e extratos de pagamento."

Como se observa, o acórdão não foi omisso quanto à alegação de cerceamento de defesa. Ao contrário, enfrentou diretamente a questão, analisando-a sob o prisma do princípio da instrumentalidade das formas e da ausência de demonstração de prejuízo concreto, além de fundamentar a adequação do julgamento antecipado da lide diante da natureza da controvérsia.

O fato de o acórdão não ter acolhido a tese dos embargantes não configura omissão, mas
mero inconformismo com o resultado do julgamento
. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Os embargantes alegam que o acórdão foi
omisso ao não enfrentar a tese de incompatibilidade da retenção integral do capital social pelo Sicoob
com a dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial, especialmente em contexto de calamidade e perda total dos meios de subsistência do recorrente.

A alegação também
não
procede.

O acórdão embargado analisou detalhadamente a questão da retenção do capital social pela cooperativa, dedicando-lhe tópico específico, no qual abordou a natureza jurídica do capital social nas cooperativas de crédito e o regime normativo que disciplina sua utilização:

"Os apelantes insurgem-se contra a retenção dos valores integralizados a título de capital social pela Cooperativa Sicoob, sustentando que tal conduta configuraria abuso de direito e afronta ao princípio da boa-fé objetiva. A controvérsia demanda a adequada compreensão da natureza jurídica do capital social nas cooperativas de crédito e do regime normativo que disciplina sua utilização. Nos termos da Lei Complementar no 130/2009, as cooperativas de crédito constituem instituições financeiras organizadas sob a forma de sociedade cooperativa, destinadas à prestação de serviços financeiros a seus associados. Nesse modelo societário, o cooperado ostenta condição dúplice: é, simultaneamente, usuário dos serviços e partícipe do empreendimento coletivo. O capital social por ele integralizado não se reveste de caráter meramente patrimonial, mas desempenha função estruturante, compondo o patrimônio da sociedade e assegurando sua estabilidade operacional, além de servir como garantia subsidiária das operações financeiras por ele próprio contratadas. A Lei no 5.764/71, ao instituir o regime jurídico das sociedades cooperativas, dispõe em seu art. 36 que a responsabilidade do associado perante terceiros subsiste até a aprovação das contas do exercício em que se deu o desligamento, evidenciando a vinculação das quotas-partes às obrigações assumidas no âmbito da cooperativa. No caso concreto, conforme consignado nos autos a retenção do capital social decorreu de cláusula contratual expressa inserta nos contratos de capital de giro (IDs no 200634586 - Contrato no 1241412 e 200634590 - Contrato no 1473758), pela qual o associado autoriza a cooperativa a utilizar o capital integralizado como garantia das operações financeiras, inclusive mediante compensação em caso de inadimplemento. Tal previsão encontra respaldo tanto no Estatuto Social da cooperativa quanto na legislação civil, notadamente nos arts. 368 (compensação) e 1.055 (natureza do capital social) do Código Civil, configurando exercício regular de direito."

Ao concluir pela legalidade da retenção do capital social, com fundamento na legislação específica, no estatuto social da cooperativa e nas cláusulas contratuais expressamente pactuadas, o acórdão afastou, por consequência lógica, qualquer alegação de violação à dignidade da pessoa humana ou ao mínimo existencial.

É importante ressaltar que o princípio da dignidade da pessoa humana, embora de inegável relevância constitucional,
não opera como um coringa argumentativo capaz de afastar a aplicação de regras jurídicas válidas e livremente pactuadas
.

No caso concreto, a retenção do capital social decorreu do exercício regular de um direito expressamente previsto em lei e no contrato, não havendo qualquer demonstração concreta de que tal medida tenha comprometido o mínimo existencial dos embargantes.

Ademais, conforme destacado no acórdão, o inadimplemento dos embargantes
era preexistente ao incêndio
, o que afasta a alegação de que a retenção do capital social teria agravado uma situação de vulnerabilidade decorrente exclusivamente do sinistro.

Não há, portanto, omissão
a ser sanada neste ponto.

Os embargantes alegam
contradição
no acórdão ao sustentar que a contestação apresentada pelos corréus seria apta a aproveitar ao Banco Bradesco, mesmo diante de sua inequívoca revelia, argumentando que tal conclusão desconsidera a natureza autônoma, individualizada e juridicamente independente das relações contratuais estabelecidas entre a parte autora e cada uma das instituições financeiras demandadas.

A alegação não procede. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si no próprio texto da decisão. Não se configura contradição quando a parte simplesmente discorda da interpretação jurídica adotada pelo julgador.

No caso, o acórdão embargado apresentou fundamentação coerente e harmônica ao analisar a questão da revelia do Banco Bradesco S/A e seus efeitos:

"- DA REVELIA DO BANCO BRADESCO S/A E SEUS EFEITOS Os apelantes questionam o tratamento dado à revelia do Banco Bradesco S/A, argumentando que o Juízo a quo, embora tenha reconhecido a ausência de contestação, afastou indevidamente os efeitos materiais da revelia com base no art. 345, I, do CPC. A questão reclama exame detido. É certo que o art. 345, I, do Código de Processo Civil dispõe que a revelia não induz presunção de veracidade quando, "havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação". A leitura doutrinária e jurisprudencial, contudo, tem assentado que, em se tratando de litisconsórcio simples, a contestação apenas aproveita ao revel quando veicula defesa comum, isto é, quando enfrenta fundamento que se projeta indistintamente sobre todos os litisconsortes. No caso, o litisconsórcio formado entre as instituições financeiras é, efetivamente, simples e facultativo, pois cada ré mantém relação jurídica autônoma com os autores, formalizada em contratos diversos, com taxas e encargos próprios. Ainda assim, a premissa nuclear da inicial - no sentido de que o incêndio ocorrido no Shopping Popular configuraria força maior apta a justificar a revisão generalizada dos contratos bancários - apresenta-se como fato comum, ao qual os autores atribuem aptidão para irradiar efeitos sobre todas as relações discutidas. Nessas circunstâncias, a defesa deduzida pelos demais réus, ao impugnar precisamente essa base fática e jurídica do pedido, evidenciando a existência de inadimplemento anterior e a inaplicabilidade, ao caso, da teoria da imprevisão, assume caráter comum. Por conseguinte, nos termos do art. 345, I, do CPC, tal contestação aproveita ao corréu revel, afastando os efeitos típicos da revelia quanto à presunção de veracidade dos fatos articulados na inicial."

Como se observa, o acórdão reconheceu expressamente a autonomia das relações contratuais estabelecidas entre os autores e cada uma das instituições financeiras demandadas.

No entanto, identificou que a premissa central da ação - a alegação de que o incêndio configuraria força maior apta a justificar a revisão generalizada dos contratos - constituía fundamento comum a todos os pedidos.

Ao constatar que a defesa apresentada pelos demais réus impugnou precisamente essa premissa central, demonstrando a existência de inadimplemento anterior ao incêndio (o que afastaria o nexo causal necessário à aplicação da teoria da imprevisão), o acórdão concluiu, de forma lógica e coerente, que tal defesa aproveitava ao corréu revel, nos termos do art. 345, I, do CPC.

Não há, portanto, contradição interna no acórdão, mas apenas discordância dos embargantes quanto à interpretação jurídica adotada pelo Colegiado, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. COMPETÊNCIA . PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Corte Especial que não conheceu de embargos de divergência por ausência de similitude fática entre o acórdão embargado, proferido pela Primeira Turma, e acórdãos proferidos pelas Segunda, Terceira e Sexta Turmas. 2 . Não há que se falar em necessidade de cisão de julgamento dos embargos de divergência na Corte Especial, com remessa à seção, quando o embargante sustenta uma única tese e a suposta divergência também ocorre em relação a julgados de outras seções. 3. "
O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ"
(EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel . Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/8/2015). 4. Não há omissão em acórdão que, por não conhecer dos embargos de divergência, deixa de se manifestar acerca das divergências alegadas pelo recorrente. 5 .
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos aclaratórios
(EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 490.852/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 26/2/2015, DJe 11/3/2015).Embargos de declaração rejeitados . (STJ - EDcl nos EREsp: 667002 DF 2008/0129342-7, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 19/12/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 12/03/2019)

A parte Embargante postula o acolhimento dos embargos para fins de
prequestionamento
.

Ocorre que, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento pressupõe a existência de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Ademais, para fins de acesso às instâncias superiores, considera-se prequestionada a matéria quando a questão constitucional ou federal tenha sido decidida no acórdão recorrido,
sendo desnecessária a referência expressa a determinados preceitos legais,
bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os

embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026